Tribunal: CARF
Processo: 10314.723730/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.723730/2015-97
ACÓRDÃO
3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THERMOMATIC DO BRASIL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/06/2010 a 04/11/2013
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário intempestivo não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
2
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Trata-se de lançamento das diferenças tributárias de Imposto de Importação-II e
de Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado a Importação-IPI, acrescidas
de multa de ofício e juros de mora além da multa de 1% sobre o valor da
mercadoria importada classificada incorretamente na NCM no valor total de R$
652.801,77.
Relata a autoridade fiscal que o procedimento de revisão aduaneira tinha o
objetivo específico de verificar a regularidade de Declarações de Importação (DIs)
com relação à classificação fiscal adotada pelo Sujeito Passivo nas mercadorias
que importou e resultou na identificação de erro na classificação fiscal das
mercadorias “desumidificador de ar” classificados pelo importador na NCM
8479.89.99. Após análise das características relativas à utilização, peso e
incorporação de motor elétrico procedeu, com base nas RGI/SH no 1, RGI/SH no 6
e RGC no 1, a reclassificação do produto na NCM 8509.80.90 e efetuou o
lançamento das diferenças tributárias com acréscimos legais e da multa prevista
no art. 84 da MP no 2.158-35/2001 pela classificação incorreta.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação de fls. 356 e
seguintes na qual traz em síntese as alegações:
 O produto objeto da presente celeuma é a correta classificação dos
“DESUMIDIFICADORES DE AR”, mercadorias estas que, após a escorreita análise e
interpretação das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – NESH e demais normas aplicáveis a matéria, levou a
Impugnante a classificá-las no NCM 84.79.89.99 (Capítulo 84 - Máquinas e
aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos
noutras posições). Referido enquadramento na aludida subposição “outros”,
decorre do fato de não haver classificação mais específica para o produto
importado, valendo-se a Impugnante, portanto, das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado para a correta conclusão e o consequente enquadramento nesta
classificação em especial o item III das aludidas NESH

 Importa e comercializa estes produtos de ar há mais de 13 anos e os revende no
mercado interno para as mais variadas pessoas jurídicas, que, por suas vezes,
destinam os desumidificadores de ar para suas atividades empresariais, sejam
elas, de prestação de serviços, comércio, indústria, etc;
 Ocorre que, malgrado a harmonia da interpretação realizada pela Impugnante
para a correta classificação da mercadoria importada, apoiada nas próprias
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
3
normas de regência, a D. Fiscalização, ao interpretar os produtos em comento,
entendeu cômoda e indevidamente que todas as mercadorias importadas
destinam-se exclusivamente para FINS DOMÉSTICOS, o que levou ao equivocado
enquadramento da mercadoria no NCM 8509.80.90 (Subitem 85.09 – aparelhos
eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os
aspiradores da posição 85.08), que é uma EXCEÇÃO À REGRA de classificação
fiscal aplicada pela Impugnante, motivada na FALSA PREMISSA de que todas as
mercadorias importadas e comercializadas pela Impugnante são para uso
habitualmente domésticos. Entretanto, referido entendimento exarado pela D.
Fiscalização não deve prevalecer, uma vez que, conforme restará plenamente
demonstrado pela Impugnante, a utilização/destinação final dos produtos
importados e revendidos aos seus mais diversos clientes NÃO SÃO
HABITUALMENTE DOMÉSTICAS, muito pelo contrário, são precipuamente
utilizadas para o desenvolvimento das suas atividades negociais cotidianas, não
sendo correto, deste modo, classifica-las na posição NCM 85.09, motivo pelo qual,
o Auto de Infração deverá ser ANULADO E CANCELADO em sua integralidade.
 em determinados segmentos específicos, a utilização dos desumidificadores de
ar são de OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR LEI, como por exemplo, dentro das
cabines de pó químico para extinção de incêndio1, na indústria de laticínios2,
pelas indústrias farmacêutica e cosmética, dentre outras. Ressalte-se que no
exemplo das cabines de pó químico, não há necessidade de se instalar um
desumidificador de alta potência, uma vez que a necessidade pode ser suprida
com o mais básico aparelho, de modo que, ainda que por menor ou leve que seja
o aparelho, não há como dizer que ele é de uso habitualmente doméstico.
 A fiscalização não observou os demais requisitos previstos nas NESH para
concluir-se com exatidão se os desumidificadores de ar são de uso exclusivamente
domésticos, requisitos estes OBRIGATÓRIOS para o enquadramento no item
85.09. Isso porque, apegou-se somente no requisito “peso” para avaliar se a
mercadoria em comento é ou não para fins doméstico, aplicando de forma
generalizada esta finalidade, sem, entretanto, observar os requisitos potência,
capacidade e volume, dentre outros;
 Traz aos autos declarações de clientes nas quais verifica-se que os
desumidificadores são de extrema importância para o mister empresarial de cada
uma das citadas empresas, vale dizer, sem eles, teriam dificuldades em competir
no mercado com outras empresas do mesmo segmento, pois os
desumidificadores proporcionam um melhor desenvolvimento de suas atividades
econômicas, mantendo os equipamentos, medicamentos, matérias primas em
melhores condições de preservação, possibilitando uma prestação de maior
qualidade, bem como evitando prejuízos e gastos.
 Não é ônus da Impugnante comprovar neste momento cada item importado e
objeto deste AIIM, porquanto que este encargo pertencia a D. Fiscalização, que ao
invés de verificar com maior cuidado as Notas Fiscais de venda de cada produto e,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
4
consequentemente, chegar à conclusão de que estes produtos são destinados
para fins empresariais, preferiu, por simples amostragem e com base somente no
critério “peso”, enquadrar os desumidificadores como sendo aparelhos de uso
habitualmente
domésticos.
Ademais,
quanto
a
CAPACIDADE
DE
DESUMIDIFICAÇÃO, requisito de observância obrigatória para se chegar a
conclusão pretendida pela D. Fiscalização, verifica-se que os desumidificadores
comercializados pela Impugnante ULTRAPASSAM DE FORMA ASSOMBROSA AS
NECESSIDADES OU EXIGÊNCIAS DOS TRABALHOS DOMÉSTICOS, vale dizer, as
finalidades dos aludidos aparelhos não são habitualmente domésticas, conforme
já claramente demonstrado contrariando o trecho final da notas na NESH
referentes a posição 8509.90:

 Ademais, por meio de uma interpretação sistemática de toda a posição NCM
85.09, verifica-se a essência das mercadorias ali existentes que denotam
verdadeira natureza de utensílios domésticos. Nesse contexto, não há
fundamento para incluir, por exemplo, os desumidificadores “Desidrat Plus I, II e
III” “Desidrat Max”, ou ainda o “Exclusive I e II” neste rol de utensílios domésticos,
uma vez que estes aparelhos ultrapassam em muito qualquer necessidade
doméstica, não havendo como conceber a ideia de que um desumidificador de ar
com capacidade para locais de 500m3, 250m3 e 150m3 são para uso
exclusivamente de residenciais ou domésticos, como pretende a D. Fiscalização.
 Sendo assim, o fato é que os aparelhos elencados na posição 85.09 possuem
especificidades que são totalmente distintas das finalidades de um
desumidificador de ar, na medida em que aqueles são utilizados para
“TRABALHOS DOMÉSTICOS”, o que não é o caso do desumidificador de ar, que
por sua vez, não possui em sua essência a finalidade de auxiliar no trabalho
doméstico, ficando apenas ligado e exercendo sua função de desumidificação do
ar, ou seja, EXERCE UMA FINALIDADE PRÓPRIA, SENDO UTILIZADA
PRINCIPALMENTE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS,
devendo, portanto, ser enquadrada na posição NCM 84.79;
 a classificação dos desumidificadores de ar na posição 84.79 do NCM é a praxe
do mercado, sendo este enquadramento habitualmente utilizado pelas mais
variadas empresas importadoras e comercializadoras do referido produto,
conforme atestam as anexas Notas Fiscais de Venda de duas empresas que
também atuam neste segmento;
Por fim requer: a) seja o Auto de Infração combatido INTEGRALMENTE
CANCELADO, haja vista a falha no lançamento tributário perpetrado pela D.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
5
Fiscalização, uma vez que não investigou, correta e profundamente, as
mercadorias importadas pela Impugnante, levando-a a manifesta e equivocada
falha na classificação fiscal pretendida, ao partir da falsa premissa de que os
produtos importados e comercializados pela Impugnante são de uso
habitualmente domésticos; b) caso este Ilustre Julgador não entenda pelo integral
cancelamento do AIIM combatido, requer, ao menos sejam cancelados os
lançamentos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e as diferenças
apuradas do Imposto de Importação - II dos desumidificadores “Desisdrat Max”,
“Exclusive I e II” e “Desidrat Plus I, II e III”, na medida em que são produtos com
finalidade precipuamente EMPRESARIAL, inimagináveis, diante de sua potência,
capacidade e volume, no uso doméstico, não podendo serem enquadrados na
posição NCM 85.09; c) derradeiramente, requer seja garantido o seu direito de
comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
a posterior juntada de documentos e sustentação oral.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado;
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/06/2010 a 04/11/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DESUMIDIFICADOR DE AR
Os desumidificadores de ar eletromecânicos com motor elétrico incorporado do
tipo utilizado normalmente em uso doméstico desde que seu peso não seja
superior a 20 kg classificam-se na posição 8509 da NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente aduz, em síntese, que:
 O auto de infração decorre apenas de divergência de classificação fiscal,
mantendo a NCM 8479.89.99, pois as NESH não indicam posição mais
específica para desumidificadores;
 Indica que as NESH incluem desumidificadores em 84.79 e que a exceção do
capítulo 85.09 exige cumulativamente critérios técnicos (peso, potência,
volume, design e finalidade) não atendidos pelos produtos;
 Sustenta que a autoridade limitou-se a apontar o “uso doméstico” com base
no peso, sem examinar os demais critérios previstos nas NESH, o que vicia a
fundamentação da reclassificação;
 Argumenta que os desumidificadores são voltados a pessoas jurídicas, em
contextos laboratoriais e de controle de qualidade, afastando o conceito de
uso doméstico necessário ao enquadramento em 85.09.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
6
 Defende que não lhe caberia individualizar cada item das DIs, pois compete
à fiscalização apurar as características técnicas e a finalidade dos produtos
conforme as NESH e a doutrina aplicável.
 Requer, ao final, o provimento integral do recurso para anular o auto de
infração, com reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O recurso voluntário apresentado é intempestivo, haja vista que a ciência do
acórdão foi registrada à e-fl. 555, no dia 07/11/2022 (segunda-feira, dia útil), ao ponto em que o
protocolo do recurso aviado ocorreu em 08/12/2022 (quinta-feira, dia útil - e-fl. 557).

Nos termos do Decreto 70.235/72, o prazo para a interposição do recurso
voluntário contra acórdão proferido pela DRJ é de 30 (trinta) dias contados da ciência da
intimação, no caso concreto via E-Cac (Domicílio Fiscal Eletrônico). Já a contagem do prazo
recursal despreza o primeiro dia (da ciência) e considera incluído na contagem o último dia do
prazo.
Vejamos os artigos de regência:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
*****
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.811 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723730/2015-97
7
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Não há, nos autos, a alegação e prova documental de que teria havido feriado local
sem expediente ou indisponibilidade do sistema por parte da recorrente, ou outro fato impeditivo
qualquer à prática do ato no dia 07/12/2022.
Logo, declaro intempestivo o recurso voluntário e, por via de consequência, não
conheço do recurso voluntário aviado pela recorrente.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 603
DF CARF MF
Original